Tribunal: TJSP
Processo: 2268845-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Decisão que indeferiu pedido liminar para exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes e cancelamento do protesto - Cabimento - Contrato de financiamento de veículo - Veículo apreendido em regular ação de busca e apreensão - Venda em hasta pública - Alegação de realização de acordo para

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Decisão que indeferiu pedido liminar para exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes e cancelamento do protesto - Cabimento - Contrato de financiamento de veículo - Veículo apreendido em regular ação de busca e apreensão - Venda em hasta pública - Alegação de realização de acordo para pagamento do débito remanescente - Probabilidade do direito vislumbrada - Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC - Decisão reformada.

Recurso provido.